Tribunal: TCU
Processo: 022.101/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Comando da Marinha. Apreciação para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Comando da Marinha; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legal e conceder registro ao ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Olania Silva Lemos do Prado (XXX.671.001-XX); 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao Comando da Marinha; 9.3. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do RITCU.